Tribunal: TJMT
Processo: 0000148-83.2018.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000148-83.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DA CRUZ DE PAULA - CPF: 051.374.811-30 (APELANTE), JOAO PAULO DE AMORIM SONAQUE - CPF: 048.697.261-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDINEIA LUCIA MACIEL - CPF: 738.087.681-34 (VÍTIMA), ELBER DA SILVA TEOTONIO (VÍTIMA), JAQUELINE FONSECA ARAUJO (VÍTIMA), OSMAIR CLAUDINO GONCALVES - CPF: 898.708.832-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS AUTÔNOMAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rodrigo da Cruz de Paula contra sentença que o condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, do CP, por duas vezes) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), com pena fixada em 07 anos e 03 meses de reclusão, 01 ano e 02 meses de detenção e 28 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia, em preliminar, o reconhecimento da prescrição do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03. No mérito, requer o afastamento da validade do reconhecimento fotográfico e a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão punitiva quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, na forma retroativa; e (
ii
) estabelecer se são válidas as provas de reconhecimento pessoal/fotográfico e se há provas suficientes para manter a condenação pelos roubos majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena aplicada ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03 (1 ano e 2 meses) atrai a prescrição em 4 anos, conforme o art. 109, V, do CP. Considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia (30/07/2018) e a sentença (06/10/2025), descontado o período de suspensão processual, restou configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade automática, conforme orientação do STJ, especialmente quando confirmado em juízo sob o crivo do contraditório.

O reconhecimento do réu em juízo pelas vítimas foi claro, detalhado e corroborado por outros elementos probatórios, como a apreensão de objetos roubados, armas utilizadas e confissão extrajudicial.

A prova da autoria e materialidade dos roubos majorados é robusta, coerente e convergente, afastando a alegação de insuficiência de provas e confirmando a validade da condenação.

A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica quando há outras provas autônomas, como confissão, apreensão de bens, e reconhecimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser reconhecida com base na pena concretamente aplicada e no prazo previsto no art. 109 do Código Penal.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não implica nulidade quando este for confirmado em juízo e apoiado por outros elementos probatórios.

A condenação por roubo majorado pode ser mantida quando o conjunto probatório for coerente, robusto e formado por provas autônomas válidas colhidas sob contraditório judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; 157, § 2o, I e II; 33, § 2o. Lei n. 10.826/2003, art. 12. CPP,
arts
. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 764.163/RS; STJ, HC 581.963/SC; STJ, AREsp 3038958, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 16/12/2025; TJ-MT, Apelação Criminal 1007276-68.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Machado, j. 07/06/2024. Enunciado Orientativo n.o 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000148-83.2018.8.11.0006

APELANTE: RODRIGO DA CRUZ DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

RODRIGO DA CRUZ DE PAULA
,

contra a sentença proferida pelo
J
uízo
da

3
a Vara
Criminal

da Comarca
de
Cáceres
/MT
,
nos
autos da ação penal

no

0000148-83.2018.8.11.0006

(
PJe)
,
que
o condenou
pela
prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003
, à pena de
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, 28 (vinte e oito) dias
-
multa,
em regime inicial fechado (ID 330832572).

Nas razões de apelação, a Defesa suscita, em preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

No mérito, pugna: (i) pelo reconhecimento da nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal e fotográfico, por inobservância do art. 226 do CPP, com o consequente desentranhamento de tais elementos probatórios e das provas deles derivadas; e (
ii
) pela absolvição quanto aos crimes patrimoniais, por insuficiência de provas de autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP (ID 330832581).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo
parcial
provimento do recurso

“tão somente para reconhecer a prescrição retroativa do crime de posse irregular de arma de fogo, extinguindo-se a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, e art. 109, inciso V e art. 110, §1o, todos do Código Penal, mantendo-se inalterada a r. sentença que condenou o réu RODRIGO DA CRUZ DE PAULA como incurso nas disposições do artigo 157, §2o, I e II do Código Penal (por duas vezes)”
(ID 330832581).

A 1
5
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o
provimento parcial
da pretensão recursal
“para o fim de declarar extinta a punibilidade do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03, por prescrição retroativa, mantendo-se, entretanto, hígida a condenação pelos dois roubos majorados, afastando-se a alegada nulidade do reconhecimento e a tese de insuficiência probatória”

(Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
– ID 337770381).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR

-
Prescrição
R
etroativa
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Defesa suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

A sentença aplicou ao réu a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção por esse delito, o que atrai a incidência da regra do art. 109, V, do Código Penal,
segundo a qual a prescrição, em abstrato, regula-se pelo prazo de 4 (quatro) anos, para penas superiores a 1 (um) ano e não excedentes a 2 (dois) anos.

Verifica-se, dos autos, que a denúncia foi recebida em
30/07/2018
(ID 58865399),
tendo sido prolatada a sentença condenatória em
06/10/2025
(ID 207599109)
, com suspensão do processo e do prazo prescricional entre
25/02/2019
(ID 58865402)
e
21
/07/202
0
(ID 58865436)
, em razão da citação
pessoal
e da subsequente retomada da marcha processual após a localização do réu.

Ainda que se deduza o período de suspensão, é patente que o lapso transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença ultrapassa o prazo de 4 (quatro) anos, impondo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos art
igos
107, IV, 109, V, e 110, § 1o, todos do Código Penal.

No que se refere ao reconhecimento da prescrição retroativa, a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal dispõe que
:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”. Depende, contudo, do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação no tocante à pena imposta, seja pela não interposição do recurso cabível no prazo legal, seja pelo fato de ter sido improvido seu recurso.”

Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício e, no caso concreto, objeto de expressa insurgência defensiva.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, subsistindo o édito condenatório apenas no tocante aos crimes de roubo majorado.

Ante o exposto,
PRELIMINAR
ACOLHIDA

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
FATO 01

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de dezembro de 2017, às 18h0Omin, na Rua Campos Sales, Bairro Jardim Cidade Nova, no interior do estabelecimento comercial denominado "Salão Osmair-, na cidade e comarca de Cáceres
/
MT, os acusados RODRIGO DA CRUZ DE PAULA e JOÃO PAULO DE AMORIM SONAOUE agindo em concurso e unidade de desígnios com outro agente não identificado nos autos, mediante grave ameaça e violência, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito de todos, coisas alheias móveis, consistente em uma motocicleta, placa ONX2732, R$ 800,00 (oitocentos) reais, um tablet, marca samsung, um celular J5, cartões eletrônicos e documentos pessoais, pertencentes à
vítima
Jaqueline Fonseca Araújo, bem como uma quantia em dinheiro, pertencentes a vítima Aldineia Lucia Maciel, e ainda, uma máquina de cartão, R$ 400,00 (quatrocentos reais) e um aparelho celular, moto X play, pertencentes a vítima Osmair Claudino Gonçalves.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e de local acima descritas, o acusado RODRIGO, em conluio com outro agente não identificado nos autos, previamente aliciado pelo acusado JOÃO PAULO para tal finalidade, munidos com armas de fogo, adentraram no salão, anunciaram o assalto e renderam as vítimas.

Ato
contínuo
, os acusados subtraíram os objetos acima mencionados, bem como a supramencionada motocicleta, que foi utilizada na fuga do local dos fatos.

Consta ainda, que as vítimas, quando foram até a delegacia, reconhecerem o acusado RODRIGO DA CRUZ DE PAULA, como um dos autores do roubo e a arma de fogo por ele utilizada.

FATO 02

Outrossim, consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de dezembro de 2017, às 13h0Omin, na Avenida Bandeirantes, n.° 878, na Mercearia Capixaba, Bairro DNER, na cidade e comarca de Cáceres-MT, os acusados RODRIGO DA CRUZ DE PAULA e JOÃO PAULO DE AMORIM SONAQUE, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro agente não identificado nos autos, mediante grave ameaça e violência, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito de todos, coisas alheias móveis, consistentes em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), um celular Sansumg Grand Prime Duos, um relógio de pulso da marca Mormai e uma corrente de ouro, pertencentes a vítima Elber da Silva Teotonio, bem como R$ 500,00 (quinhentos reais) e um pote de paçoquinha, pertencentes aos proprietários da mercearia.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e de local acima descritas, o acusado RODRIGO, em conluio com outro agente não identificado nos autos, previamente aliciado pelo acusado JOÃO PAULO para tal finalidade e contando com o seu respaldo e apoio na ação delituosa, munidos com armas de fogo, subjugaram a vítima e lhe ordenaram que passasse o dinheiro, passasse tudo.

Ato contínuo, os acusados levaram a vítima para os fundos do estabelecimento comercial, aonde subtraíram a sua carteira, contendo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e os demais objetos. Ademais, subtraíram R$ 500,00 (quinhentos reais) e um pote de paçoquinha da mercearia, e, logo após, evadiram-se do local em uma motocicleta.

Consta, ainda, que a vítima, quando compareceu na delegacia, reconheceu o pote de paçoquinha roubado da mercearia, bem como as armas de fogo utilizadas pelos autores.

FATO 03

Ademais, consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de dezembro de 2017, às 16h0Omin, no interior de uma residência localizada na Rua da Gralhas,
n.o
135, Bairro Jardim do Trevo, nesta cidade e comarca de Cáceres-MT, o acusado RODRIGO DA CRUZ DE PAULA possuía arma de fogo e munição, de uso permitido, consistente em uma Garrucha, calibre 22, bem como uma munição do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, que a polícia militar, através de delação anônima, foi até a residência da genitora e do acusado RODRIGO DA CRUZ DE PAULA e encontraram a motocicleta pertencente a vítima Jaqueline Fonseca Araujo, mencionada no roubo do fato 01, bem como o pote de paçoquinha, mencionado no roubo do fato 02, e diversos documentos.

Além disso, a polícia militar logrou êxito em encontrar, no quarto do acusado, a supramencionada arma de fogo e a arma de fogo por ele utilizada nos roubos do fato 01 e do fato 02.

Após a continuidade das investigações, a polícia militar localizou o acusado RODRIGO escondido no hotel Bahia, na posse de uma porção de cocaína, momento em que foi levado para a delegacia.

O acusado RODRIGO DA CRUZ DE PAULA, ao ser inquirido, confessou que cometeu os roubos supramencionados a mando, com
auxílio
e respaldo, do denunciado JOÃO PAULO DE AMORIM SONAQUE.

Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de RODRIGO DA CRUZ DE PAULA porquanto incorreu nas seguintes condutas delitivas: 1) Artigo 157, parágrafo 2°, incisos I e II do Código Penal (Fato 01); 2) Artigo
157, parágrafo 2°. incisos 1 e II do Código Penal (fato 02); e 3) Artigo 12 da Lei n.° 10.826/03 (...)”.
(ID 330831472)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, decisão contra a qual se insurge o apelante.

A defesa sustenta, em síntese, a invalidade do reconhecimento do apelante por suposta inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, o que tornaria imprestável o conjunto probatório e deveria conduzir à absolvição por ausência de provas válidas de autoria.

Tal raciocínio, contudo, não se sustenta diante do acervo fático-probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, o qual demonstra, de forma clara, segura e juridicamente idônea, que a materialidade delitiva está amplamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, termo de interrogatório, termos de reconhecimento fotográfico e de objetos, autos de apreensão, posse dos bens subtraídos, bem como pelas demais provas coligidas nos autos, assim como a autoria dos roubos majorados descritos na denúncia.

A primeira premissa equivocada da tese defensiva reside em pretender atribuir natureza de nulidade absoluta às formalidades previstas no art. 226 do CPP.

A orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que referido dispositivo contém diretrizes procedimentais destinadas a conferir maior segurança e confiabilidade ao ato de reconhecimento, mas cuja inobservância não acarreta nulidade automática, tampouco impede que o reconhecimento extrajudicial, quando posteriormente confirmado em juízo, subsista como meio de prova válido
”
(STJ, AgRg no HC 764.163/RS).

No âmbito desta Corte, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas sintetizou essa compreensão no Enunciado Orientativo n.o 29:
“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Esse entendimento mostra-se especialmente relevante no caso concreto, porque o reconhecimento realizado na fase investigativa não se encontra isolado, nem constitui elemento decisório autossuficiente; ao contrário, está inserido em um conjunto probatório amplo, coerente e convergente, que permite reconstruir a dinâmica criminosa com elevado grau de segurança.

As vítimas relataram, com riqueza de detalhes, as circunstâncias dos roubos ocorridos no “Salão Osmair” e na “Mercearia Capixaba”, descrevendo o ingresso súbito de indivíduos armados, o modo de intimidação, a divisão de tarefas entre os agentes, o uso de arma de fogo e o clima de terror instaurado entre adultos, idosos e crianças.

A vítima Osmair narrou que, no auge da ação criminosa, a camiseta utilizada para encobrir o rosto de um dos assaltantes deslizou momentaneamente, permitindo-lhe visualizar nitidamente o semblante daquele que mais tarde reconheceria, primeiro por fotografia na fase policial e, depois, pessoalmente em juízo, perante o magistrado e sob contraditório pleno.

Vejamos:

“os acusados entraram no local sorrateiramente, aproveitando que a porta estava apenas encostada, e anunciaram o assalto. Ambos portavam armas de fogo, renderam todas as pessoas presentes, cerca de 15 pessoas, determinaram que ficassem ajoelhadas e colocaram uma arma em sua cabeça e na cabeça de uma cliente que estava próxima à porta. O depoente informou que os assaltantes subtraíram aproximadamente R$ 700,00 de sua posse, além de quantias pertencentes a clientes, celulares (cerca de 8 a 10 aparelhos), uma máquina de cartão Moderninha, e ainda levaram a motocicleta Honda Biz branca de uma das clientes, que guardava em seu baú o salário recém-recebido. Acrescentou que durante a ação, um dos assaltantes, que acredita ter sidoRodrigo, teve parte do rosto descoberto quando a camiseta que usava como máscara caiu momentaneamente, o que possibilitou a identificação posterior. Em sede policial, Osmair reconheceuRodrigoem fotografia apresentada pela autoridade policial, ressaltando que o reconhecimento só foi possível em razão do rápido vislumbre de seu rosto no momento do crime. Disse ainda que, após o crime, soube que os acusados foram presos e que diversos
bens roubados, incluindo a motocicleta e celulares, foram localizados na residência da mãe de um dos envolvidos, situada nas proximidades do posto Pedro Neca”.

Esse reconhecimento judicial, hígido e autônomo, por si só já seria suficiente para afastar qualquer alegação de nulidade derivada do reconhecimento extrajudicial.

A robustez probatória, porém, não se limita ao reconhecimento.

A vítima Aldineia confirmou o ingresso de dois homens armados, que ameaçaram clientes e funcionários, subtraindo celulares, dinheiro e a motocicleta Honda Biz de uma das clientes, veículo posteriormente localizado pela polícia no interior de residência vinculada ao apelante, juntamente com outros objetos roubados e com as armas de fogo utilizadas, conforme a prova pericial e os autos de apreensão.

Verbis:

“duas pessoas adentraram no local e anunciaram um assalto. Segundo Aldineia, ambos portavam armas de fogo. Um deles imediatamente apontou a arma para a cabeça do proprietário Osmair, enquanto o outro rendeu uma cliente que se encontrava sentada próxima à porta. Diante da situação, a depoente caiu no chão, passando mal. Relatou que os assaltantes subtraíram celulares, dinheiro e uma motocicleta Honda Biz branca pertencente a uma das clientes, a qual também guardava no veículo o salário recém-recebido. Esclareceu que havia em torno de 10 a 15 clientes no salão, e que os assaltantes levaram os pertences de praticamente todas as vítimas. Afirmou que o crime ocorreu de forma muito rápida, durando apenas alguns minutos. Destacou ainda que, no momento da entrada dos acusados, uma cliente havia acabado de chegar, e suspeita-se que os assaltantes estivessem escondidos em um terreno baldio ao lado do salão, aproveitando-se da movimentação para ingressar no estabelecimento. Por fim, declarou que, após a ação, cada um dos assaltantes saiu em uma motocicleta, sendo que um deles levou a Biz branca subtraída da cliente. Outra motocicleta chegou a ser visada, mas não foi levada porque a proprietária se recusou a entregar a chave”.

Na mercearia, o relato de Elber é igualmente firme e detalhado: ele descreveu a forma de abordagem, a divisão de tarefas entre os agentes, as ameaças dirigidas à sua avó idosa e às crianças presentes, o direcionamento forçado ao fundo do estabelecimento e a subtração de valores consideráveis em dinheiro, além de objetos pessoais.

Verbis:

“se encontrava na Mercearia Capixaba, quando foi surpreendido pela entrada de dois indivíduos armados e utilizando capacetes. Declarou que os assaltantes portavam armas de fogo, sendo uma espingarda e um revólver, e de imediato passaram a ameaçar tanto a ele quanto sua avó, além de várias crianças que estavam no local naquele momento. Segundo Elber, um dos assaltantes colocou a espingarda em seu rosto e também apontou contra sua avó, ordenando que todos fossem para o fundo do estabelecimento. Narrou que foi obrigado a se ajoelhar e a manter a cabeça baixa, sob a ameaça de que atirariam contra sua avó caso desobedecesse. Informou que os agentes subtraíram cerca de R$ 4.000,00 que possuía para pagamento de contas de fim de ano, além de aproximadamente R$ 500,00 pertencentes ao caixa da mercearia. Declarou ainda que foram levados seu celular, um relógio de pulso e uma corrente de ouro. Disse que não foi ele quem acionou a polícia, mas sim crianças que estavam no local e presenciaram o assalto. Posteriormente, tomou conhecimento de que os acusados foram presos alguns dias depois, mas que teriam sido liberados logo em seguida. Por fim, esclareceu que apenas recuperou seu celular, já com a tela quebrada, não tendo conseguido reaver o dinheiro, o relógio ou a corrente de ouro. Declarou que não pôde reconhecer os assaltantes, pois estavam de capacete durante toda a ação criminosa”.

O grau de coerência interna do depoimento, a riqueza narrativa e a conformidade com a prova material oferecem elevado índice de credibilidade.

Com efeito:

“A palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ, HC no 581.963/SC). “A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos
depoimentos das vítimas e dos policiais, corroborados pelas circunstâncias fáticas dos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas”
(TJ-MT - Apelação Criminal: 1007276-68.2023.8.11.0037, Relator.: Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2024
).

A apreensão da motocicleta subtraída, das armas utilizadas (uma garrucha calibre .22 e uma espingarda calibre 36/38), do pote de paçoquinha retirado da mercearia e dos documentos das vítimas, todos encontrados no interior de ambiente vinculado ao réu, afasta qualquer alegação defensiva de mera ilação ou dúvida razoável. Não se cuida de simples coincidência, mas de vínculo objetivo e direto que conecta o apelante à prática dos delitos.

Soma-se a isso a confissão extrajudicial do próprio acusado, na qual admite sua participação nos roubos e relata a atuação em conjunto com o corréu identificado nos autos.

A declaração de Rodrigo, no sentido de que praticou o roubo
“a mando de João Paulo”
, quando cotejada com a apreensão dos objetos na residência em que se encontrava domiciliado e com a inequívoca similitude do
modus operandi
(emprego de armas, invasão repentina e grave ameaça), consolida juízo de certeza quanto à sua adesão consciente e ativa ao empreendimento criminoso, além de evidenciar a reiteração delitiva revelada pela sequência dos eventos.

Diante desse cenário, ainda que se admitisse
-
apenas em tese
-
alguma irregularidade no reconhecimento extrajudicial, tal circunstância não teria o condão de infirmar a robustez da prova produzida em juízo.

A
teoria dos frutos da árvore envenenada
(art. 157, § 1.o, CPP), invocada pela Defesa, exige nexo causal direto e necessário entre a suposta ilicitude e a totalidade das demais provas, de modo que estas não pudessem ter sido produzidas por via independente.

Não é o que se verifica.

A apreensão dos objetos, a confissão extrajudicial, os depoimentos das vítimas e das testemunhas, bem como o reconhecimento judicial, não são frutos do alegado vício;
trata-se
de provas autônomas, juridicamente válidas, colhidas sob contraditório e plenamente aptas, cada qual, a sustentar a condenação.

A absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, somente é cabível quando o acervo probatório se revela dúbio ou inconsistente, o que não ocorre na espécie.

Aqui, a prova é abundante, coerente e convergente: as narrativas das vítimas são harmônicas entre si; os elementos materiais foram apreendidos em poder direto do réu; a confissão extrajudicial é compatível com o restante do conjunto probatório; o reconhecimento judicial, por sua vez, mostra-se firme e seguro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, sobretudo quando corroborada por elementos externos, como se verifica, de forma cristalina, no presente caso (AREsp 3038958, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 16/12/2025).

A condenação não se assenta em um único dado probatório, mas na soma articulada de múltiplas evidências independentes, todas convergindo para a autoria.

Em síntese, a alegação de nulidade do reconhecimento perde qualquer relevância diante da robustez do conjunto probatório judicial.

E, ausente a nulidade, a tese absolutória se desfaz, pois não subsiste qualquer lacuna probatória: ao contrário, há um mosaico probatório sólido e harmônico que comprova, de maneira segura e juridicamente sustentável, tanto a materialidade quanto a autoria dos roubos majorados imputados ao apelante.

Por conseguinte, reconhecida a extinção da punibilidade do apelante quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 (Fato 03) e remanescendo hígido o édito condenatório apenas no que se refere aos crimes de roubo majorado (Fatos 01 e 02), impõe-se o afastamento do concurso material outrora considerado, preservando-se, contudo, a reprimenda corporal fixada na sentença em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 28 (vinte e oito) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial,
para reconhecer a extinção da punibilidade de
Rodrigo da Cruz de Paula
quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, mantida, contudo, a
reprimenda corporal fixada na sentença, em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
28 (vinte e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal, relativamente aos delitos de roubo majorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026